Tribunal: STF
Processo: HC 266719
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADES: NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.12.2025, por Aluisio Marcos de Souza e outro, advogados, em benefício de Marcelo Junio Andre dos Santos e Bruna da Costa e Silva, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.12.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.054.446/GO, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
O caso
2. Consta dos autos terem sido os pacientes condenados, em 19.11.2025, pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Anápolis/GO, às penas de seis anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (paciente Bruna da Costa e Silva), e dezesseis anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado (paciente Marcelo Junio Andre dos Santos), pela pela prática dos seguintes crimes:
“- BRUNA DA COSTA E SILVA, condenada, nas sanções do art. 129, §3º, do Código Penal; e 
- MARCELO JUNIO ANDRE DOS SANTOS, condenado, nas sanções do art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal” (fl. 2, e-doc. 11).

3. Contra a sentença condenatória, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.054.446/GO no Superior Tribunal de Justiça. Em 27.11.2025, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o processamento do habeas corpus.

4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5986713-47.2025.8.09.0006 no Tribunal de Justiça de Goiás. Em 28.11.2025, o Relator, Desembargador Hamilton Gomes Carneiro, indeferiu a medida liminar requerida. 

5. Com o indeferimento do requerimento de medida liminar no Tribunal de Justiça de Goiás, a defesa pediu a reconsideração da decisão proferida pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 1.054.446/GO. Em 1º.12.2025, o Relator indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 

Os embargos de declaração opostos pela defesa não foram conhecidos (e-doc. 6).

6. A decisão proferida no Habeas Corpus n. 1.054.446/GO é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta, inicialmente, ser caso de superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.

Assevera que “a quesitação submetida ao Conselho de Sentença em relação à paciente Bruna Costa e Silva apresentou vício insanável, comprometendo a soberania dos veredictos e a plenitude de defesa. O quesito de autoria foi formulado de maneira composta, exigindo uma única resposta binária (‘sim’ ou ‘não’) para três elementos fáticos cumulativos” (fl. 3, e-doc. 1).

Alega que “essa estrutura viola frontalmente o artigo 482, parágrafo único do Código de Processo Penal, que exige que os quesitos sejam redigidos em fórmulas simples, claras e objetivas, sem conotações ou complexidade. A complexidade do quesito induziu os jurados ao erro, impedindo a valoração individualizada de cada conduta” (fl. 4, e-doc. 1).

Defende que “a introdução do quesito sobre a possível desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte (artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal) revela-se manifestamente indevida e compromete a higidez do julgamento. Trata-se de quesito que somente deve ser apresentado quando houver efetiva base probatória e sustentação em plenário, nos termos do artigo 483, parágrafo 2º do Código de Processo Penal” (fl. 5, e-doc. 1).

Argumenta que “os jurados, no último quesito, responderam negativamente ao quesito sobre dolo, por 4 (quatro) votos a 2 (dois), afastando expressamente a existência de dolo direto ou eventual por parte da paciente Bruna Costa e Silva. Essa resposta configura absolvição quanto à elementar subjetiva do homicídio, evidenciando que o Conselho de Sentença não reconheceu qualquer intenção ou assunção de risco de causar a morte da vítima. A partir desse entendimento soberano, a sentença condenatória proferida pelo magistrado, que condenou a paciente à pena de 6 (seis) anos de reclusão, com fundamento no artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal (lesão corporal seguida de morte), mostra-se completamente equivocada e nula, por contrariar o próprio veredicto dos jurados” (fl. 6, e-doc. 1).

Assinala que, “embora a defesa tenha argumentado a legítima defesa em plenário, o quesito específico sobre a excludente de ilicitude não foi formulado aos jurados. O paciente foi privado da oportunidade de ter sua principal tese defensiva apreciada por seus juízes naturais, o Conselho de Sentença” (fl. 8, e-doc. 1).

Afirma que “a confissão extrajudicial supostamente obtida dos pacientes, quando da prisão, configura-se manifestamente nula, porquanto colhida em contexto de extrema vulnerabilidade, sem observância das garantias constitucionais mínimas inerentes à persecução penal legítima” (fl. 9, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“a) A concessão da medida de ofício, nos termos do art. 647-A do CPP, para declarar a nulidade absoluta do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri em relação a ambos os pacientes, em razão das nulidades arguidas; 
b) A imediata expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes MARCELO JUNIO ANDRÉ DOS SANTOS e BRUNA COSTA E SILVA, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se entender cabível, até o julgamento final do presente writ; 
c) No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para: 
i) Determinar o desentranhamento de todas as provas obtidas ilicitamente, em especial a confissão extrajudicial do paciente Marcelo Junio André dos Santos e quaisquer elementos dela derivados, por violação do direito ao silêncio e à não autoincriminação; 
ii) Consequentemente, determinar que os pacientes sejam submetidos a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, em comarca diversa, a fim de garantir a imparcialidade e a lisura do novo procedimento” (fls. 11-12, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.12.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.054.446/GO, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.

Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Goiás que o julgamento do Habeas Corpus n. 5986713-47.2025.8.09.0006 foi marcado para 12.1.2026. 

9. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual não concluiu o julgamento do mérito do habeas corpus. Até o presente momento, restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.

Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).
 
“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).

10. Admite-se em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que 
constou da ata da sessão de julgamento do Tribunal do Júri que a defesa não se insurgiu sobre os termos dos quesitos formulados pelo Juiz Presidente (e-doc. 5).

Nos termos do inc. VIII do art. 571 do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas em julgamento em plenário ou em audiência devem ser suscitadas “logo depois de ocorrerem”.
 
Em consonância com essa norma processual, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “a arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria” (RHC n. 132.273, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.10.2016). No mesmo sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE DO JÚRI. FALTA DE ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO NO MOMENTO OPORTUNO: PRECLUSÃO. INC. VIII DO ART. 571 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 160.545-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. No procedimento do Júri, as possíveis impugnações devem ser apresentadas imediatamente, na própria sessão de julgamento, conforme dicção do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. Precedentes. 2. Além disso, esta CORTE já decidiu que ‘a ausência de quesito referente à tese de desistência voluntária não inquina de nulidade o julgamento, porquanto a resposta positiva dos jurados ao quesito  da tentativa afasta, automaticamente, a hipótese de desistência voluntária’ (HC 112.197/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/6/2012). (...) 5. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC  n. 206.780-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. FEMINICÍDIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. TRIBUNAL DO JÚRI. VÍCIO NA QUESITAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA LEALDADE PROCESSUAIS. DEVER DE OBSERVÂNCIA. USO DE ALGEMAS. SÚMULA VINCULANTE Nº 11/STF. ACATAMENTO. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. TIPIFICAÇÃO ADEQUADA. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (CP, ART. 121, § 2º,  VI, C/C O § 2º-A, I). REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PRÉ-EXCLUÍDA DO DOMÍNIO COGNITIVO DO WRIT. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAJORANTE DO ART. 121, § 7º, III, DO CP. INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 1. Não caracteriza ofensa ao princípio da colegialidade a decisão do Relator que, ao fazer uso das faculdades processuais previstas nos arts. 21, § 1º, e 192, ambos do RISTF, nega seguimento, em juízo monocrático, ao recurso ordinário em habeas corpus. 2. As nulidades ocorridas na sessão do tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois que ocorrerem, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do CPP. Não havendo objeção da Defesa aos quesitos formulados, logo após sua leitura pelo Juiz Presidente, opera-se a preclusão da matéria. Precedentes. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade processual, seja ela absoluta ou relativa (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). 4. Os registros constantes da ata de julgamento da sessão plenária e o contexto probatório dos autos, tal como tidos por comprovados os fatos pelas instâncias ordinárias, apontam para a inexistência de prejuízo ao réu. Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief. 5. Vigoram, no processo penal brasileiro, como expressão imediata da cláusula do due process of law, os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processuais, o que torna imperativa a observância, tanto pelo órgão de acusação quanto pela Defesa, da cláusula nemo potest venire contra factum proprium. 6. Incompatível com o cânone da boa-fé objetiva a postura da Defesa de adotar determinada linha argumentativa e, após o insucesso da estratégia, tachá-la de imprópria, defeituosa e prejudicial ao réu. 7. Plenamente justificada a decisão que, tendo presente, de um lado, a reduzida segurança do local e considerando, de outro, a periculosidade do Réu com histórico de comportamento violento, determina o uso de algemas no acusado para efeito de preservar a integridade física das testemunhas e das demais pessoas presentes na Sessão de Julgamento do Júri. Inteligência da Súmula Vinculante nº 11/STF. 8. Cabe exclusivamente às Cortes de Apelação o papel de aferir se o veredicto popular é, ou não, contrário às provas dos autos, reservando-se aos Tribunais Superiores, unicamente, a apreciação das questões de direito. (...) 12. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 189.088-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.8.2021).
12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a falta de advertência sobre o direito ao silêncio não conduz à anulação automática do interrogatório ou depoimento, restando mister observar as demais circunstâncias do caso concreto para se verificar se houve ou não o constrangimento ilegal’ (HC 88.950/RS, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Julgamento em 25/9/2007, HC 78.708/SP, Relator Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, Julgamento em 9/3/1999, RHC 79.973/MG, Relator Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, Julgamento em 23/5/2000)” (RHC n. 107.915, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de julgado em 16.11.2011).

13. Ademais, como assentado na decisão impugnada nesta impetração, “a alegação de nulidade é complexa e não pode ser decida em liminar, sendo imprescindíveis as informações do Juiz, inclusive a respeito da interposição de apelação para discutir a mesma matéria” (texto obtido no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).

14. O Tribunal de Justiça de Goiás é competente para solucionar as questões postas no processo e, dando seguimento ao habeas corpus lá impetrado, julgar com os fatos e o acervo de dados bastantes os pleitos formulados. Não cabe, portanto, a este Supremo Tribunal, nesta fase processual, antecipar-se ao julgamento pela instância competente, pois ausente, na espécie vertente, demonstração de ilegalidade ou abuso de poder.

15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora